Tribunal: STF
Processo: HC 256109
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 990.079/PR.



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. VII, c/c o art. 14, inc. II, por duas vezes, ambos do Código Penal (homicídio qualificado na forma tentada).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito protocolado pela defesa (e-doc. 10). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, a qual originou o ato apontado como coator.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Paraná sustenta, em síntese, a inexistência de prova da materialidade delitiva a justificar a decisão de pronúncia. Aduz que o próprio Juízo, no pronunciamento, reconhece a existência de dúvida quanto à materialidade do fato imputado, destacando trecho no qual o magistrado afirma: “qual a dúvida a pairar sobre este fato? Se de fato houve disparos de arma de fogo efetuados pela pessoa de William [...]”. Aduz que, ainda assim, optou-se por submeter a causa ao Tribunal do Júri, sob o argumento de que o momento processual justificaria tal encaminhamento. Ressalta que nenhuma arma foi apreendida com o paciente, não foram localizados estojos de calibre diverso dos utilizados pelos policiais, e o laudo pericial confirmou que todos os projéteis encontrados eram compatíveis apenas com as armas dos agentes públicos. Aponta, ainda, a existência de divergências relevantes entre os depoimentos prestados pelos policiais Anderson Mazur e Eliezer Ramos, tanto na fase policial quanto em juízo, especialmente quanto ao número de disparos, direção dos tiros e identificação do autor. Segundo acrescenta, tais contradições, somadas à ausência de elementos materiais (tais como apreensão de arma de fogo, vestígios balísticos ou digitais), comprometeriam a consistência da versão acusatória. Argumenta que “a possibilidade de se utilizar somente de indícios se refere apenas à autoria e não à materialidade, cuja prova é imprescindível.” Por fim, enfatiza que o pedido não exige reexame de provas, mas sim a revaloração das provas já constantes dos autos. Frisa inaplicabilidade do brocardo in dubio pro societate. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja despronunciado o paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, esclareço que a impetrante deixou de acostar aos autos a decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a qual, no entanto, foi acessada por meio de consulta ao sítio eletrônico daquela Corte.



    7. O rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia. Nela, o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime, bem como os indícios suficientes de autoria.



    8. A razão de ser dessa etapa, anterior à submissão da matéria ao Tribunal do Júri, está no fato de que os jurados, em regra, são pessoas das quais não se espera qualquer conhecimento técnico-jurídico. Esse exame prévio não tem natureza meramente protocolar, servindo para, além de simplificar e delimitar o fato a ser julgado, evitar a submissão imediata (e temerária) da inicial acusatória, por crime contra a vida, ao crivo de juízes leigos, inaptos a distinguir acusações com e sem justa causa.



    9. Com efeito, no art. 413 do Código de Processo Penal assim se disciplinam os termos da decisão de pronúncia:



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  



    10. No caso concreto, ao apreciar o recurso em sentido estrito e manter a decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça considerou presentes a materialidade e os indícios de autoria com base nas seguintes premissas:



    “(...) 



    A análise do contexto fático-probatório exposto permite concluir que o pleito de despronúncia se revela descabido, pois, conforme estabelece o art. 414 do Código de Processo Penal, o magistrado somente impronunciará o denunciado quando não existir prova da materialidade do delito nem houver indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie. 



    Consoante extrai-se dos autos, os relatos uníssonos das vítimas, que após avistarem o veículo objeto de furto, realizaram uma tentativa de abordagem da qual resultou a perseguição e o confronto armado. Após cessada a troca de tiros, o Policial Militar Anderson Mazur recolheu a arma de fogo que estava na posse de Francisco, momento em que o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado pelo Policial Militar Eliezer Fernando Ferreira de Ramos. 



    Desse modo, verifica-se a existência de indícios suficientes de que o recorrente concorreu para o resultado lesivo em conjunto com Francisco, devendo ser mantida a decisão de pronúncia. 



    Ainda, registra-se que as vítimas foram dois policiais militares em exercícios da função, restando plenamente caracterizada a qualificadora prevista no inciso VII, artigo 121, §2º, do CP. 



    Com efeito, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, que não requer prova cabal, bastando apenas a existência de elementos indicativos da autoria delitiva (prova indiciária) e a comprovação da materialidade do crime, consoante se depreende do teor do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal: “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. 



    Imperioso salientar que para o acusado ser pronunciado não é necessário um juízo de certeza, típico de um édito condenatório, uma vez que a simples suspeita ou probabilidade da participação do agente em crime doloso contra a vida já é suficiente para ser admitida a acusação e levada à apreciação do Júri.” (e-doc. 10; grifos nossos).



    11. No STJ, afastou-se o argumento alusivo à inexistência de elementos justificantes da pronúncia. Eis a ementa do ato impugnado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. A decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, o qual exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, os quais foram devidamente demonstrados na hipótese. 



    3. A revisão da decisão de pronúncia e, consequentemente, da conclusão da Corte local, a fim de acolher a tese de ausência de provas acerca da materialidade delitiva, demandaria revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    4. Agravo regimental não provido. (...)” (decisão disponível para acesso público no site do STJ).



    12. Pela leitura dos atos decisórios, verifica-se que, diferentemente do que alegado pela defesa, as instâncias ordinárias atuaram em estrita observância à legalidade, tendo apontado os elementos que direcionam ao convencimento a respeito da materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular. Segundo o contexto fático delineado, durante tentativa de abordagem realizada por policiais militares — após a identificação de veículo com registro de furto — houve perseguição e confronto armado. Consta que, ao cessarem os disparos, um dos policiais recolheu a arma de fogo em posse do corréu, momento em que o paciente teria empreendido fuga, sendo alcançado logo em seguida. Ademais, o acórdão confirmatório da pronúncia menciona de forma expressa os trechos dos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, reforçando a presença de elementos que justificam o convencimento a respeito da materialidade delitiva, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 



    13. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte: 



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. PRONÚNCIA – HIGIDEZ. Constando da sentença de pronúncia notícia da materialidade e indícios de autoria a justificarem a atuação do Conselho de Sentença, ante elementos coligidos sob o crivo do contraditório, não cabe o afastamento sob argumento de haver sido baseada exclusivamente em dados colhidos na fase policial. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. A Constituição Federal, ao versar a instituição Júri, consagra a soberania dos veredictos. TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto.”



    (HC nº 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (...), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 200.956-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos).



    14. Além disso, conforme já assentou o STJ, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas. Nessa linha, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.299-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 243.901-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios suficientes de autoria –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 22.8241-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 31/08/2023; grifos nossos).  



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator